Tribunal: TJPA
Processo: 0016102-30.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016102-30.2014.8.14.0006

APELANTE: MAYLON FERNANDES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: PRETENDIDA NULIDADE DA AÇÃO POR ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA. DENÚNCIA ANÔNIMA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICAL. ALEGAÇÃO INFUNDADA. PROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA NOS AUTOS, DILIGÊNCIA POLICIAL EFETUADA DE FORMA LÍCITA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA NO TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE ARGUIDA POR INEXISTÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PRETENSÃO REJEITADA. EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS PODERÁ A MATERIALIDADE DO CRIME DE DROGAS SER DEMONSTRADA POR LAUDO PROVISÓRIO, QUANDO CONSTATADO GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO AO DO LAUDO DEFINITIVO, ELABORADO POR PERITO OFICIAL, EM PROCEDIMENTO E COM

CONCLUSÕES EQUIVALENTES, QUE É O CASO DOS AUTOS. MÉRITO: REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. CONFIRMADO NOS AUTOS A AUTORIA DO CRIME EM QUESTÃO. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, IMPOSSIBILITANDO NÃO SÓ A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE, COMO TAMBÉM QUALQUER PRETENSÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA AQUELE CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REQUERIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O APELANTE DEDICAVA-SE A ATIVIDADE CRIMINOSA DO TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Maylon Fernandes da Silva
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 13/11/2014, por volta das 14hs., na passagem Nossa Senhora de Nazaré, nº 08, Cidade Nova VIII, município de Ananindeua, policiais militares prenderam em flagrante o denunciado, após diligência efetuada em virtude de denúncia anônima dando conta da existência de tráfico de drogas no referido endereço.

Procedida revista no local, foi encontrado com o apelante 58 gramas de maconha e, com a adolescente que estava em sua companhia, mais 11 gramas de cocaína, sendo que na Delegacia de Polícia foi confessado pelo apelante e pela adolescente que a droga encontrada tinha fins comerciais.

Em razões recursais
, ID 5095539/5095540,
requer a defesa,
em uma preliminar levantada
, a nulidade de todas as provas produzidas nos autos, por entender que foi excedido o poder de polícia durante a prisão do recorrente, já que se utilizado de denúncia anônima para violar o domicílio do réu, sem que houvesse mandado judicial ou permissão para que pudessem ingressar em sua casa, devendo ser anulado o processo em questão.

Em uma segunda preliminar levantada
, argui a anulação da ação criminal por inexistência de laudo toxicológico definitivo nos autos.

No mérito
, requer a absolvição do apelante do crime de tráfico de drogas, por inexistência de provas seguras sobre a autoria do crime em questão ou a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006.

De forma subsidiária, requer que a pena corporal seja diminuída em 2/3 (dois terços), tendo em vista o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado no caso em estudo.

Por fim, pede que esta Corte se manifeste de forma explícita sobre todas as matérias tratadas neste apelo, como forme de prequestionamento da mesma.

Em contrarrazões
, ID 5095541, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, ID 5095543.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR
:

1 - Da pretendida nulidade em virtude de alegada violação do domicílio do réu.

Requer a defesa a nulidade de todas as provas produzidas nos autos, a nulidade de todas as provas produzidas nos autos, por entender que foi excedido o poder de polícia durante a prisão do recorrente, já que se utilizado de denúncia anônima para violar o domicílio do réu, sem que houvesse mandado judicial ou permissão para que pudessem ingressar em sua casa, sendo as provas produzidas consideradas ilícitas, devendo ser anulado o processo em questão.

Em relação a esta preliminar levantada, entendo que a mesma não possui razão para prosperar,
já que o réu foi preso em situação de flagrância, e o crime de tráfico de drogas é um crime de consumação permanente, configurando-se a situação de flagrante enquanto a substância estiver em poder do agente, o que foi o caso dos autos, além do que, como demonstrado na denúncia, o recorrente era foragido do Sistema Penal, o que por si só já demandaria sua prisão onde quer que estivesse, independentemente de autorização.

Nesse mesmo sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça em julgamentos recentes:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial e a qualquer horário, é legítimo quando circunstâncias fáticas indicarem a ocorrência, no interior da residência, de situação de flagrante delito, como no caso em análise, em que, em diligência para apurar denúncia de tráfico relacionada ao agravante
, os policiais o abordaram ainda em via pública, ocasião em que se constatou que ele trazia consigo a quantia de R$ 500,00, além de balança de precisão, objeto este indicador da procedência da denúncia de tráfico anteriormente recebida, estando justificada, portanto, a diligência de busca domiciliar, independentemente de autorização do morador. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 720542 PR 2022/0024327-6, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES PRÉVIAS. DILIGÊNCIAS QUE CONSTATARAM A VERACIDADE DA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os artigos 932 do Código de Processo Civil c/c o 3º do Código de Processo Penal ? CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de justiça ? RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula desta Corte, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício. Precedentes. 2. Na hipótese, verifica-se que, após denúncia anônima acerca da existência de tráfico de drogas, os policiais realizaram diligências para a constatação da veracidade da denúncia e, com base em fundadas razões sobre a existência da prática do delito, inclusive sobre a existência de um "disque-drogas", ingressaram na residência do investigado, encontraram o entorpecente e realizaram o flagrante. 3. Desse modo, não se cogita da ausência de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, pois as diligências realizadas anteriormente davam conta de que o paciente era fornecedor de drogas e as mantinha no interior de sua residência. Precedentes desta STJ e do STF, 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 143066 RJ 2021/0055411-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE REJEITADA. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL DA GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. IDONEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. PETRECHOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. Rejeitada a preliminar de nulidade da prisão em flagrante, ao argumento de ausência de mandado judicial e invasão de domicílio.
O tráfico de drogas é um crime permanente e a situação de flagrância consubstancia-se como excepcional causa que admite a mitigação da garantia individual de inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.
3. No particular, a prisão preventiva do paciente está fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se a quantidade de substância entorpecente apreendida: 4 (quatro) invólucros de maconha, 804 (oitocentos e quatro) pedras de crack e uma balança digital, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente se as circunstâncias dos autos demonstram traficância habitual. 5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 540823 SP 2019/0314696-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020)

Por tais motivos, rejeito esta preliminar ventilada
.

2 – Da alegada nulidade por falta de laudo toxicológico definitivo nos autos
.

Em uma segunda preliminar levantada
, pretende a defesa a anulação da ação criminal por inexistência de laudo toxicológico definitivo nos autos.

Em que pese essa segunda preliminar arguida, entendo que também aqui não merece razão a insatisfação da defesa, já que,
conforme se pode notar à ID 5095553, pag. 05/06
, foi procedido laudo provisório em relação ao material entorpecente encontrado com o apelante, laudo este que se mostra similar a um laudo definitivo, inclusive tendo sido confeccionado por perito oficial, que demonstrou a materialidade delitiva através de exame realizado por meio de testes químicos, pela reação colorimétrica com reagente de Tiocianato de Cobalto (Teste de Scott e Scott modificado), bem como em exame macroscópico, microscópico e reações químicas através do método de Duquenois-Mustapha e Fast Blue B Salt, tudo assinado pela Perita Criminal Oficial Kádyja Dayse Camara Borges de Campos.

Assim, verifica-se que em certas situações a materialidade do crime de tráfico de drogas poderá ser demonstrada através de Laudo de Constatação, quando elaborado por perito oficial e ter sido elaborado por meio de procedimentos similares aqueles utilizados na confecção de laudo definitivo, trazendo a demonstração de grau de certeza idêntico a este, o que é o caso dos autos.

Nesse mesmo sentido:

“Apesar do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a comprovação do crime de tráfico de drogas depende da realização do exame toxicológico definitivo, as peculiaridades do caso concreto não podem ser simplesmente desconsideradas. Na espécie, os laudos de constatação foram concludentes a respeito da materialidade da infração, com fundamentação e descrição científica das substâncias apreendidas, sendo desarrazoado declarar a nulidade da condenação, desqualificando exames técnicos regularmente produzidos e as demais provas coletadas durante a instrução criminal, porquanto efetivamente cumpridos os objetivos da Lei n.º 11.343/2006. Precedentes.” (HC 174.428/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 19/11/2013).

“Somente em situação excepcional poderá a materialidade do crime de drogas ser suportada por laudo de constatação, quando permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com

conclusões equivalentes.” (HABEAS CORPUS Nº 350.996 - RJ (2016/0062707-0), Rel. Ministro NEFI CORDEIRO.)

Por esta razão, rejeito também esta última preliminar arguida
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO:

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Requer a defesa a absolvição do apelante do crime de tráfico de drogas, por inexistência de provas seguras sobre a autoria do crime em questão ou a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva foi deveras confirmada, conforme Laudo Toxicológico constante à ID 5095553, pag. 05/06 dos autos.

Quanto à autoria, apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

Apesar do inconformismo expressado neste recurso
, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre a autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída ao apelante, tendo
os policiais militares, ALDO NATALINO CONCEIÇÃO DE SOUZA, RONNYEL DE SOUZA MATOS e ALEXANDER VALENTE MOURÃO,
esclarecido, em seus depoimentos prestados em audiência de ID 5097100 e ss, todos os termos da denúncia acusatória, sendo afirmado que já vinha há muito tempo a situação de tráfico de drogas na residência do réu; que inclusive já haviam procedido a prisão da genitora do recorrente em outra situação; que mesmo assim as denúncias de tráfico de drogas continuaram a ocorrer; que que o denunciado passou a utilizar a menor Raissa para guardar as drogas; que no dia da diligência policial a imprensa se fez presente no local; que a menor disse que a droga seria de propriedade do apelante e seria somente guardada para este por ela; que os policiais se deslocaram a residência do réu; que o apelante tentou fugir, e jogou uma droga que se encontrava em seu poder; que os policiais conseguiram prender o denunciado em flagrante e recuperaram a droga que este tentou jogar fora.

Já o denunciado, quando em seu depoimento em juízo, ID .... e ss,
negou a autoria delitiva, afirmando que os fatos narrados na inicial não são verdadeiros; que fuma maconha mas não é viciado e que a droga encontrada não lhe pertenceria.

Ora, apesar de negar o denunciado a autoria do crime que lhe está sendo imputado, entendo que essa autoria encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
guardar, transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo,

guardar
,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando qualquer desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006.

2 - Da requerida aplicação do tráfico privilegiado.

De forma subsidiária, requer que a pena corporal seja diminuída em 2/3 (dois terços), tendo em vista o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado no caso em estudo.

O juízo a quo, quando negou a aplicação da causa de diminuição de pena presente no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, fundamentou sua decisão nos seguintes termos, ID 5095536:

“Deixo de valorar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, eis que o policial Aldo Natalino afirmou que não vem de hoje a ocorrência de tráfico na residência do acusado, já perdendo as contas de quantas vezes foi na residência do acusado por denúncias de traficância, bem como que após a ocorrência dos fatos foi mais 10 vezes a residência com a denúncia de tráfico de drogas, pelo que se dedica a atividade criminosa.”

Analisando o excerto acima transcrito, entendo que a fundamentação utilizada pelo julgador a quo foi deveras escorreita, tendo sido demonstrado, pelos depoimentos trazidos aos autos, que o denunciado se dedica a atividade criminosa, não fazendo jus a benesse estampada no § 4º, do art. 33 da Lei de Tóxicos.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto
e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conforme acima exposto
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 16/05/2023